Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709297-95.2022.8.07.0018 AGRAVANTES:GREDES LOPES FERREIRA, GREZ DE AQUINO BRAGA, GUARACIABA DE CARVALHO BITTENCOURT, GUIDA MARIA DE ANDRADE NOGUEIRA, GUILHERME CAMPOS BRAGA, GUILHERMINA DA CONCEIÇÃO BASTOS PACHECO, GUILHERMINA JOSÉ DA ROCHA, GUIMAR GOMES DA SILVA BARRETO, GUIOMAR ALFO FERREIRA DA SILVA, GUIOMAR AMADO SANCHES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por GREDES LOPES FERREIRA e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026